Tribunal: TJDFT
Processo: 0742488-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742488-22.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA E OUTRAS RECORRIDA: BENNER SISTEMAS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TESE SUSCITADA EM DEFESA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR SÓCIO EXCLUÍDO DO QUADRO SOCIETÁRIO DE UMA DAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL APÓS A CONFISSÃO DE DÍVIDA. PESSOA QUE SE APRESENTAVA COMO RESPONSÁVEL PELO GRUPO DE EMPRESSAS DEVEDORAS. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. CAUSA DE NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inovação recursal é caracterizada quando, em instância revisora, as partes introduzem novos fatos e argumentos não submetidos ao crivo do juízo de primeira instância, configurando evidente supressão de instância violadora dos princípios do contraditório e ampla defesa. Tendo os apelantes submetido as alegações à apreciação do juízo de origem, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2. Caso em que se mostra perfeitamente aplicável a teoria da aparência, porquanto, apesar de ter ocorrido alteração contratual para retirada do sócio subscritor do termo de confissão de dívida em 2016 e assinatura do termo em 2018, os elementos probatórios indicam ter sido referida alteração registrada na Junta Comercial somente em 2019, bem como não se pode olvidar que o sócio signatário é representante das outras empresas do Grupo e assinava e-mails como tal. Ademais, no caso concreto, procedeu à assinatura do Instrumento pactuado como se legitimidade detivesse para tanto. 3. O termo de confissão de dívida é prova hábil a certificar a existência do crédito reclamado em procedimento monitório, visto que dele expressamente constam os termos e prazos de pagamento da obrigação que ajustaram as partes entre si. 4. O vício de consentimento decorrente da coação requer a existência de pressão moral relevante, fundada em temor de prejuízo iminente e significante sobre a pessoa coagida ou sobre sua família ou bens. A coação não se presume e a prova sobre a sua existência é ônus do coacto, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC. Caso em que, inexistente prova inequívoca de que a declaração de vontade não fora externada de forma livre e consciente, deve ser esta reputada válida e eficaz para produzir seus regulares efeitos. 4.1. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. Inadimplemento contratual da apelada não evidenciado no caso concreto, pois as apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a existência de crédito a seu favor e não descontado na dívida cobrada. 6. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171, inciso II, e 214, ambos do Código Civil, defendendo a ocorrência de coação como vício de consentimento na assinatura do Termo de Confissão de Dívida; b) artigo 700 do Código de Processo Civil, afirmando estarem ausentes os requisitos de validade do título executivo, ao argumento de que as condições suspensivas do contrato não foram devidamente cumpridas. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 171, inciso II, e 214, ambos do Código Civil e 700 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Nos termos do art. 373, I, do CPC, ao autor incumbe a realização da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. (AgInt no AREsp n. 2.642.423/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020